Tribunal: TJSP
Processo: 0031493-24.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Bancários
Órgão julgador: Heraldo de Oliveira (Pres. da Seção de Direi
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-10-04
Data de publicação: 2025-10-04

Ementa:
Direito Processual Civil. Conflito de Competência. Revisão de Cláusulas Contratuais. Competência da Vara Cível.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência entre a Vara Regional de Competência Empresarial e Conflitos Relacionados à Arbitragem de Campinas e a 1a Vara Cível do Foro de Mogi Guaçu, nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais com indenização por danos materiais e

Ementa:
Direito Processual Civil. Conflito de Competência. Revisão de Cláusulas Contratuais. Competência da Vara Cível.
I. Caso em Exame
1. Conflito negativo de competência entre a Vara Regional de Competência Empresarial e Conflitos Relacionados à Arbitragem de Campinas e a 1a Vara Cível do Foro de Mogi Guaçu, nos autos da ação de revisão de cláusulas contratuais com indenização por danos materiais e morais.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para julgar a ação de revisão de contrato bancário, considerando se a matéria se insere nas hipóteses de competência da Vara Empresarial ou se deve ser tratada no âmbito cível/consumerista.
III. Razões de Decidir
3. A competência da Vara Regional Empresarial é determinada pelo artigo 3o da Resolução no 868/2022, que não abrange a matéria de revisional de contrato bancário com discussão de cláusulas abusivas e práticas comerciais ilegais.
4. A controvérsia diz respeito ao Direito das Obrigações, não incluídas nas hipóteses de competência da Vara Empresarial, sendo de natureza obrigacional e indenizatória.
IV. Dispositivo e Tese
5. Conflito negativo de competência conhecida para declaração de competência do MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível do Foro de Mogi Guaçu.
Tese de julgamento: 1. A competência para ações de revisão de contrato bancário com discussão de cláusulas abusivas e práticas comerciais ilegais é da Vara Cível. 2. A competência especializada exige vinculação direta à matéria empresarial especificada.
Legislação Citada:
Código de Processo Civil, art. 66,II; Regimento Interno do TJSP, arts. 222 e seguintes; Resolução no 868/2022 do TJSP, art. 3o.
Jurisprudência Citada:
TJSP, Conflito de competência cível 0036160-87.2024.8.26.0000, Rel. Beretta da Silveira, Câmara Especial, j. 18/10/2024;
TJSP, Conflito de competência cível 0025278-03.2023.8.26.0000, Rel. Daniela Cilento Morsello, Câmara Especial, j. 25/07/2023.